Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701685-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FANGYUAN GAO APELADO: REALIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Após a publicação do acórdão de ID 53934012, a patrona da Autora, Dra. Lana Fernandes Bianchi, OAB/DF no 36.827, requer a devolução do prazo recursal para oposição de Embargos de Declaração, pois informa que é a única advogada constituída pela Apelante, tendo ficado impossibilitada de exercer suas atribuições legais pelo período de 6/12/2023 a 11/12/2023. Foram juntados atestados médicos (IDs 54341863 e 54341865), nos quais restou concedido à Dra. Lana Fernandes Bianchi o afastamento de suas atividades laborativas no período de 6/12/2023 a 11/12/2023. Brevemente relatado. Decido. Compulsando os autos, observo que a Apelante juntou procuração (ID 49631095), constituindo como única procuradora dela a advogada Dra. Lana Fernandes Bianchi, OAB/DF no 36.827 (cujo nome anterior constante do instrumento de mandato era Francilânia Fernandes Bianchi). Registre-se que o acórdão da Apelação foi publicado em 1/12/2023 (ID 54043776), tendo iniciado o prazo para oposição de Embargos de Declaração em 4/12/2023, o qual se encerrou em 11/12/2023, sem apresentação do recurso. Ocorre que a advogada da Apelante comprovou a impossibilidade de exercer suas atribuições legais pelo período de 6/12/2023 a 11/12/2023, conforme atestados médicos apresentados nos autos (IDs 454341863 e 54341865). O atestado médico comprova parcialmente a justa causa prevista no art. 183 do Código de Processo Civil. Dispõe o referido artigo que “decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando a salvo, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Conforme entendimento consagrado pelo c. STJ, a teor do aresto da 3a Turma, no Agravo Regimental no Recurso Especial no 533.852/RJ, da relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi, in verbis: “A doença do advogado pode constituir justa causa para os efeitos da lei processual, principalmente quando ele for o único procurador constituído nos autos. A comprovação da justa causa deve ser realizada durante a vigência do prazo ou até cinco dias após cessado o impedimento, sob pena de preclusão”. Considerando que a advogada restou afastada das suas atividades laborais somente a partir do dia 6/12/2023, terceiro dia do prazo para oposição dos Embargos de Declaração, cabível a restituição à Apelante de 3 (três) dias para a apresentação do recurso cabível, a ser contado da publicação desta decisão. Ante o exposto, concedo à Apelante a restituição do prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação da presente decisão, para, querendo, manejar o recurso que entender cabível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator